Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APLICATIVO DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DO SEU MOTORISTA PARCEIRO. OFENSA DIRECIONADA À PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que utilizou os serviços de aplicativo ofertado pela empresa ré, tendo optado por pagar em dinheiro, porém, ao chegar ao destino, observou que não possuía dinheiro em espécie, tendo o motorista se recusado a receber qualquer outra forma de pagamento, passando a agredi-la com palavras do tipo “golpista”. Aduziu que, ao tentar descer do veículo para esperar pela Polícia Militar, que foi acionada pelo motorista, este teria movimentado o carro, quase atingindo um de seus filhos menores. Informou que foi conduzida pela polícia dentro do clube onde fora deixada, diante de amigos e frequentadores, o que lhe causou grande constrangimento. Requereu reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID43041161) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$ 1.500,00, a título de danos morais, face ofensas direcionadas à autora, cometidas pelo motorista do aplicativo.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que sua atividade se limita a intermediação entre passageiros e motoristas cadastrados em sua plataforma, em que estes que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços de transportes a usuários, razão pela qual não possui relação jurídica com o contrato de transporte estabelecido ou vínculo empregatício com o motorista. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). Preliminar de legitimidade passiva acolhida.
4. Nas razões recursais, sustenta que não concorreu com o incidente, tampouco possui qualquer responsabilidade, tratando-se de ato de terceiro, o qual configura fortuito externo que não poderia ser evitado pela plataforma. Aduz ter prestado a assistência cabível à autora/recorrida, lhe restituindo todo o valor cobrado, referente à viagem que originou a demanda. Alega inaplicabilidade do CDC, com a consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, alega que na hipótese de serem mantidos os danos morais, estes devem ser fixados em quantia módica, sob pena de enriquecimento indevido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
7. De acordo com a teoria do risco do proveito econômico, a empresa ré/recorrente deve arcar com o ônus decorrente dos danos relativos às atividades disponibilizadas em sua plataforma, visto que aufere lucro e participa da cadeia de prestação de serviços ao consumidor, de modo que a conduta do motorista parceiro não configura caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.
8. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da inexistência de relação consumerista, pois é certo que a empresa ao atuar na intermediação entre motorista/taxista e passageiro, aufere lucro.
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. No caso, a ofensa direcionada à autora/recorrida, mediante a utilização de palavra de baixo calão (“golpista”) pelo motorista vinculado ao aplicativo da parte ré/recorrida, somada ao constrangimento, medo e à angústia suportados pela passageira, que apenas solicitou a alteração da forma de pagamento ao prestador de serviço, configura ato ilícito e grave falha na prestação de serviço, causadores de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
12. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo monocrático afigura-se como adequada, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.